Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO APENADO. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOBSERVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NULIDADE. Ao fixar o valor da pena pecuniária, o Magistrado deve fazê-lo de forma motivada e em observância às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal; ao prejuízo causado pela conduta criminosa praticada; e à situação econômica do apenado, atento aos limites estabelecidos pelo artigo 45, § 1o, do Código Penal. A ausência de fundamentação idônea enseja a nulidade da decisão homologatória dos valores das prestações pecuniárias.